Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708339-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VOLMAR DE BONA AGRAVADO: ODILSON ABADIO DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ VOLMAR DE BONA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ODILSON ABADIO DE RESENDE: (...) B) Quanto ao executado ODILSON ABADIO DE RESENDE A presente demanda foi distribuída 05/02/2015 em tendo sido determinada a citação em 11/02/2015 (ID31021946). Exauridas sem sucesso as diligências de localização da parte executada Odilson Abadio de Resende, utilizando-se este Juízo inclusive de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL (ID31021959 - página 04/15), foi o autor intimado a promover a citação mediante carta precatória nos endereços obtidos fora do Distrito Federal, sob pena de extinção (ID52063092), não tendo o autor atendido a tal comando. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. De início, verifico que o Código de Processo Civil estabelece como condição de validade do processo a citação do réu, a qual deve ser promovida pelo autor em prazo razoável, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, estabelecida em favor tanto do litigante, quanto de toda a coletividade: " Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 240. (...) § 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o." No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. Aqui cabe uma pausa para destacar que a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis), estabelece como causa de extinção da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a falta de citação do réu além do prazo máximo de 90 dias do despacho citatório, conforme se vê nos recentes julgados: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ PARA FINS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV e VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. A falta de citação configura causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 267, IV e VI do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão n.o 870973, 20130910029039APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 85) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Quando a extinção do processo tiver por base o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, não se faz necessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, posto que o §1° somente se aplica quando a extinção tem por base os incisos II ou III, do referido artigo. 3. É obrigação do autor promover a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por até 90 (noventa dias), conforme o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão n.o 872583, 20150610029142APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 153) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, conforme precedente. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se depreende nos §§ 1o e 3o, do art. 267, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.o 869102, 20140610089808APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 26/05/2015. Pág.: 227) "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCÚRIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento da relação processual, de modo que a sua ausência, em face da não localização do réu, por incúria imputada ao autor, impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. 2. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito em razão da falta de citação do réu. 3. A prévia intimação pessoal do autor só é imprescindível nas hipóteses de extinção do processo previstas no artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido." (Acórdão n.o 870461, 20150310066366APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 487) "PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Os autos revelam que o autor não foi diligente o suficiente no sentido de envidar os esforços necessários para efetivar a citação do requerido. 2. A falta de citação justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. A intimação pessoal do autor somente é necessária nos casos de extinção previstas no art. 267, II e III, do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos, (art. 267, IV, do CPC).4. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão n.o 870999, 20120110793799APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 232). Em momento um pouco distante, até a 6a Turma Cível assim também já decidiu: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. (...). Como é sabido, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta, indubitavelmente, a extinção do feito, ante a impossibilidade de processamento deste. Assim, nada obstante terem sido concedidas três oportunidades para que a parte autora praticasse os atos tendentes à promoção da citação por edital, sua inércia deve dar ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão n.o 692388, 20120910077930APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 159) No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC quanto ao executado Odilson Abadio de Resende. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, exclua-se o executado Odilson Abadio de Resende. (...) Trata-se de embargos de declaração de ID59764625 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID58748707. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. O Agravante sustenta que a extinção da execução não foi precedida da sua intimação pessoal, conforme exige o artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para manter o Agravado no polo passivo da execução. Preparo recolhido (IDs 15517724 e 15517723). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o Agravado somente será excluído da relação processual após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator